Tribunal: TJSP
Processo: 1529118-78.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Pena – Compensação entre a atenuante da confissão e da agravante da reincidência – Viabilidade - Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1529118-78.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRANDOW HENRIQUE ADÃO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo para reduzir as penas para 04 (quatro) anos de reclusão e
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529118-78.2019.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No: 42359
APELAÇÃO No: 1529118-78.2019.8.26.0228 São Paulo
APELANTE: BRANDOW HENRIQUE ADÃO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Pena Compensação
entre a atenuante da confissão e da agravante da
reincidência Viabilidade - Apelo provido.
BRANDOW HENRIQUE ADÃO DA SILVA
foi condenado nas penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-
multa, piso mínimo, como incurso no art. 157, “caput”, do Código Penal
(fls. 89/93).
Irresignado apela, pleiteando a compensação
integral da circunstância atenuante da confissão com a agravante da
reincidência (fls. 116/122).
Recurso
tempestivo,
bem
processado,
contrariado (fls. 125/128), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo
não provimento do recurso (fls. 139/141).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O inconformismo do acusado restringe-se ao
pedido de compensação entre a agravante da reincidência e a
circunstância atenuante da confissão, até porque, autoria e materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529118-78.2019.8.26.0228 -Voto no
3
emergem indiscutíveis, face às provas trazidas aos autos.
A pretensão recursal merece acolhida.
O réu, reincidente (fls. 38/40), admitiu que
caminhava pela via pública, quando abordou a vítima, fazendo-lhe
menção de que estava armado com uma faca, oportunidade em que
subtraiu-lhe o aparelho celular e fugiu.
Com efeito, constata-se a necessidade de
compensação entre a reincidência e a confissão emanada do apelante.
Acerca da compensação, esta a jurisprudência
atual firmada no C. Superior Tribunal de Justiça:
1. A atenuante prevista no art. 65, inciso
III, alínea d, do Código Penal, possui caráter objetivo,
configurando-se, tão somente, pelo reconhecimento espontâneo do
acusado, perante a autoridade, da autoria do delito, sendo
irrelevante que a confissão seja incompleta. Precedentes.
2. A Terceira Seção desta Corte Superior de
Justiça, após o julgamento do EREsp n.o 1.154.752/RS, pacificou o
entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a
teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação
dessas circunstâncias.(...) (HC 241.464/SP, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012).
1. Segundo a atual orientação da Terceira
Seção desta Corte, a atenuante da confissão espontânea, por ser de
mesmo valor da agravante da reincidência, quando sopesadas na
segunda fase da fixação da pena, resulta na compensação de uma pela
outra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529118-78.2019.8.26.0228 -Voto no
4
2. A confissão espontânea traz ao processo
uma série de benefícios que tornam a prestação jurisdicional mais
célere e eficaz, além de evidenciar a autoria do fato, tornando-a
inequívoca. Ela acarreta economia e celeridade processuais pela
dispensa da prática dos atos que possam ser considerados
desnecessários ao deslinde da questão.
Também
acrescenta
seguranças
material
e
jurídica ao conteúdo do julgado, pois a condenação reflete de
maneira inequívoca a verdade real, buscada inexoravelmente pelo
processo penal.(...) (HC 242.422/MS, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, j.em 26/06/2012,
DJe 07/08/2012).
À
míngua
de
outras
circunstâncias
modificadoras, a pena é fixada em 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-
multa, piso mínimo, ora tornada definitiva.
Diante da reincidência, outro não poderia ser
senão o regime fechado para início do cumprimento da pena imposta,
que fica mantido.

Isto posto, dá-se provimento ao apelo para
reduzir as penas para 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, mantida, no mais, a r. Sentença.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator